Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728571-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER EVANGELISTA MIRANDA AMANCIO AGRAVADO: MILENNA DE SOUZA MIRANDA AMANCIO D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 18730391) formulado pelo Agravante, Wagner Evangelista Miranda Amâncio, relativo à decisão (ID 18605110) de indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal. Apresenta documentos novos para comprovar o universo dos bens que possui e o rendimento atual dele. Destaca que os alimentos prestados comprometem cerca de 30% de sua renda atual. Inviável a esta instância revisora, contudo, analisar o pedido com base em documentação que sequer foi submetida ao conhecimento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Além desse aspecto, os comprovantes juntados não afastam a conclusão da ausência de prova nos autos de que a Agravada aufere renda para o sustento dela. Nada a prover, portanto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator